Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700703-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANI FRANCISCA ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto em face de decisão que deferiu em parte a tutela de urgência formulada pela autora, ora agravante. A parte requerente/agravante possui 71 anos de idade, foi diagnosticada com RECIDIVA DE CÂNCER DE MAMA, COM METÁSTASE ÓSSEA e MEDIASTINO e encontra-se internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Samambaia, e, para manutenção de sua vida, e precisa ser transferida imediatamente para leito de unidade hospitalar com suporte oncológico que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco iminente de morte e o local em que se encontra possui limitações e não atende às necessidade para preservação da sua vida. Afirma que consta nos autos laudo circunstanciado, firmado por médico integrante da rede pública de saúde local, apto a esclarecer a gravidade do quadro clínico da parte requerente, que demanda cuidados especializados e imediatos em leito hospitalar adequado, a fim de garantir a sua sobrevivência e minimizar o risco de sequelas permanentes. Pede o deferimento da antecipação de tutela recursal a fim de que seja fixado prazo para cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, por meio da rede pública ou, no caso de impossibilidade, que seja o tratamento executado por iniciativa privada às expensas do Réu. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Com efeito, deve o Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. Neste sentido: "O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado. VI. Tratando-se de mister constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. (...)" (Acórdão 1229686, 07039588320198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020). É bem verdade que profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse passo, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local. O caso ora em análise se encaixa nessa exceção. Consta do relatório médico que a agravante é idosa, contando com 71 anos de idade, diagnosticada com RECIDIVA DE CÂNCER DE MAMA, COM METÁSTASE ÓSSEA e MEDIASTINO. Para manutenção de sua vida, precisa ser transferida com urgência para leito de unidade hospitalar com suporte oncológico que atenda às suas necessidades, uma vez que precisa fazer quimioterapia. O Distrito Federal não possui disponibilidade de leitos e não há previsão de atendimento à demanda da agravante. Assim, sem maiores esforços interpretativos, denota-se a grave omissão estatal, a presença do justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, ao tempo em que exprime, ainda, verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, requisitos motivadores do deferimento do pedido de antecipação do provimento meritório, nos termos do artigo 3o da Lei no 12.153/2009. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação de tutela recursal para fixar o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que o Distrito Federal cumpra a obrigação estabelecida pelo Juízo de origem, na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas, conforme o menor orçamento a ser apresentado oportunamente. Delego o cumprimento da presente decisão ao Juízo de origem. Comunique-se o Juízo de origem com urgência. Intime-se para contrarrazões. Em seguida, ao Ministério Público. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora